Tribunal: TJMT
Processo: 0001272-91.2015.8.11.0108
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001272-91.2015.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 81.742.223/0001-26 (APELADO), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), AGRICOLA TAKAHASHI LTDA - CNPJ: 04.776.626/0001-45 (APELANTE), SERGIO MAMORU TAKAHASHI - CPF: 766.411.479-91 (APELANTE), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ELISA SATIE ODA TAKAHASHI - CPF: 113.714.978-77 (APELANTE), SUZANA BONAT - CPF: 348.379.309-72 (ADVOGADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE RESIDUAL APÓS VENDA EXTRAJUDICIAL DE BENS APREENDIDOS, OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA – CARACTERÍSTICAS DOS BENS APREENDIDOS – CAMINHÃO DESTRUÍDO E REBOQUE EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA IRRAZOABILIDADE DO VALOR VENAL – SUPOSTA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ANTES DA VENDA DOS BENS – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em preço vil na venda de veículos por valor inferior à média do mercado quando os bens, ao serem apreendidos, se encontravam destruídos ou em péssimo estado de conservação.

2. O art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 não exige que o devedor seja previamente informado sobre a venda extrajudicial do bem apreendido judicialmente.

3. O acolhimento da tese de nulidade depende de prova do prejuízo, e esta não se revela na hipótese em que os bens vendidos extrajudicialmente se encontravam destruídos ao serem apreendidos e, posteriormente, alienados, inexistindo interesse dos devedores em eventual arrematação ou qualquer indício de irrazoabilidade do preço obtido pelo credor com a venda.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
AGRÍCOLA TAKAHASHI LTDA
,
SÉRGIO MAMORU TAKAHASHI
e
ELISA SATIE ODA TAKAHASHI,
com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação Monitória em epígrafe, não acolheu os embargos monitórios apresentados pelos apelantes e julgou procedentes os pedidos da autora,
CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, de forma a condenar os requeridos/apelantes ao pagamento de R$ 356.078,01 (trezentos e cinquenta e seis mil, setenta e oito reais e um centavo).

Os apelantes sustentam que, apesar da não apresentação do valor que entendem correto, por meio de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, a alegação de excesso de cobrança deve ser conhecida e acolhida, posto que a impertinência do valor cobrado pela autora após o leilão extrajudicial dos bens apreendidos pode ser aferida através de simples cálculo aritmético, sendo possível observar que foram vendidos por preço vil. Acrescentam que a venda extrajudicial deve ser anulada, declarando-se a inexigibilidade de eventual saldo devedor, porque a autora não teria notificado os devedores antes da alienação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 8702388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os apelantes investem contra a sentença que não acolheu os embargos monitórios apresentados na origem, condenando-os ao pagamento do residual indicado pelo credor após a venda extrajudicial de bens retomados em ação de busca e apreensão pretérita.

Evitando tautologia, a pretensão recursal não procede.

As teses de excesso de execução e de venda a preço vil são desprovidas de respaldo fático-probatório.

Isso porque, de acordo com as certidões expedidas pelo Oficial de Justiça no id. 79799995 – p. 202 e 232, revestidas que são da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos do serventuário, ao serem apreendidos, o reboque e seus pneus se encontravam em “péssimo estado”, enquanto o caminhão estava
destruído

em decorrência de um capotamento
; fato ignorado na peça recursal, e que constitui motivo suficiente para que os “bens” fossem vendidos por valor inferior aos parâmetros sugeridos pelos devedores, ora apelantes.

Quanto à alegada ausência de notificação acerca da venda extrajudicial dos bens apreendidos, após o trânsito em julgado da sentença que consolidou a posse e propriedade em favor da apelada, o art. 2o do Decreto-Lei 911/69 estabelece:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor
poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia
ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial
, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.”

Como se vê, não há exigência legal de prévia notificação do devedor para a venda extrajudicial, tampouco de prévia avaliação dos bens a serem alienados.

A propósito, eis a jurisprudência desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA –
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO RETOMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ENTREGA DO SALDO REMANESCENTE PARA O DEVEDOR – APURAÇÃO DE HAVERES DEVIDA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA PARTE DEVEDORA – VINCULAÇÃO AO VALOR DE MERCADO OU DA TABELA FIPE – EXIGÊNCIA LEGAL INEXISTENTE
– ABALO EXTRAPATRIMONIAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Após a alienação do automóvel retomado em Ação de Busca e Apreensão, é devida a prestação de contas e a apuração de haveres.
A lei não exige que o devedor seja previamente informado sobre a realização de leilão extrajudicial e nem de que o valor de venda esteja vinculado ao de mercado ou ao da tabela FIPE.
A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o dano moral.”

(N.U 1002969-52.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

Além da inexistência de determinação legal, a tese de nulidade esbarra na ausência de prova de prejuízo, caracterizada pelo estado de destruição e péssima conservação dos bens alienados extrajudicialmente e pela ausência de qualquer elemento indicativo da desproporcionalidade do valor obtido com a venda extrajudicial, ou de eventual interesse dos devedores em arrematarem os veículos em precárias condições.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021